Tribunal: TCU
Processo: 026.501/2024-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra despacho mediante o qual foi indeferido pedido de concessão de medida cautelar em representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas em pregão cujo objeto é a contratação de serviço especializado na recuperação/impermeabilização do espelho d'água da antiga sede da Agência Nacional de Mineração no Distrito Federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação em que, nesta fase processual, são apreciados embargos de declaração contra decisão que indeferiu cautelar suscitada a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão 90011/2024, sob a responsabilidade da Agência Nacional de Mineração (ANM), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. dar ciência desta decisão à embargante.